Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711966-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M ALVES - COMERCIO DE ALIMENTOS, LESSANDRO MAGALHAES ALVES AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.M. ALVES – COMÉRCIO DE ALIMENTOS e LESSANDRO MAGALHÃES ALVES, representados pela Curadoria de Ausentes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700876-54.2019.8.07.0008, rejeitou a impugnação à penhora. Em seu recurso, a Curadoria requer a expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu a penhora na conta do segundo agravante, por meio do sistema SISBAJUD, para fins de verificação de possível existência de natureza alimentar das verbas constritas. Da leitura da decisão agravada (ID 84878588), percebe-se que o Juízo a quo não tratou de tal questão na origem. Isso porque, a Curadoria, na defesa dos interesses dos executados/agravantes, não requereu tal providência na impugnação à penhora (ID 81446220), na qual se limitou a alegar que os valores eram essenciais ao sustento da família do executado e que era necessário presumir que o devedor passava por dificuldades financeiras. Assim, verifica-se que a matéria que a parte agravante deseja trazer à análise desta Corte revisora (expedição de ofício à instituição financeira) não foi tratada no Juízo a quo, o que pode configurar inovação recursal e supressão de instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2021 20:14:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador